Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728192-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: KAYLLON MOTA BERTOLDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PARTICULAR. HORAS EXCEDENTES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU REDUÇÃO DE HORÁRIO MEDIANTE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que a Constituição Federal, no artigo 7o, inciso XVIII traça os direitos dos operários no que se refere a períodos de trabalho, mas, a própria norma mencionada faculta a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, o que é uma imposição a ser observada; mas, não se afronta referidos direitos com a sua flexibilização, desde que não haja prejuízo para os trabalhadores, principalmente para àqueles que estão em cumprimento de penas privativas de liberdade, dada à dificuldade de se inserirem no mercado formal de trabalho. 2. Recurso de Agravo do Ministério Público desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 33 da Lei 7.210/1984, sustentando ser ilegal a autorização para trabalho externo cuja jornada — de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, com apenas um hora de intervalo por dia — ultrapassa o limite admissível constitucionalmente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 7o, inciso XIII, da Constituição Federal, por ofensa à proteção constitucional ao trabalhador, quanto à definição de jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido, o apelo extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006